Tribunal: CARF
Processo: 19515.720158/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720158/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.839 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SPCOM COMÉRCIO E PROMOÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE.
NOVO
LANÇAMENTO,
AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN.
DECADÊNCIA.
Para que se aplique o disposto no CTN, art. 173, II, o lançamento substitutivo
deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado, fazendo-se
necessária perfeita identidade entre os dois lançamentos.
Ausente a coincidência material, entre o primeiro lançamento, tornado nulo, e o
lançamento substitutivo, este deve ser analisado como um novo lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra o contribuinte em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 28/34, por ter a
empresa apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720158/2012-70
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720158/2012-70

Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, no perí0do de 01/2004 a 12/2004.
Consta do relatório fiscal que o presente AI está sendo lavrado em consonância
com o art. 173, II do CTN, em substituição ao auto de infração anulado pela DRJ – Processo
19515.000034/2009-79 (CFL 78).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 41/50,
alegando que os fundamentos utilizados para o cálculo da multa foram revogados pela Lei
11.941/2009. Que no auto de infração anulado, não restou demonstrado o motivo para anulação.
Que o novo auto de infração, com multa 8 vezes maior, foi lavrado sem requisição de nenhum
documento. Entende que deve ser aplicada a retroatividade benigna.
Foi proferido o Acórdão 16-51.708 - 14a Turma da DRJ/SP1, fls. 120/135, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 1/11/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 137),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/12/2013, fls. 147/156, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu a decadência, nos termos do CTN, art. 173, I, não se aplicando
ao caso o disposto no art. 173, II. A nulidade do auto de infração anterior foi por vício de
legalidade. Portanto, nem mesmo a alegação de vício formal ocorreu.
Diz que o auto de infração é nulo, pois aplicou fundamentação legal revogada.
Que a lei mais benéfica deve retroagir.
Requer seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
Apesar de ter sido alegada somente no recurso, por se tratar de matéria de ordem
pública, a questão relativa à decadência deve ser apreciada.
A fiscalização efetuou novo lançamento em substituição ao auto de infração
anulado pela DRJ, pautada no art. 173, II do CTN, entendendo que a nulidade ocorrera por vício
formal.
Assim consta da ementa do acórdão que anulou o primeiro auto de infração:
AUTO DE INFRAÇÃO. CAPITULAÇÃO LEGAL EM DESACORDO COM A
FALTA COMETIDA. NULIDADE.
É nulo o lançamento decorrente de auto de infração lavrado em desconformidade com
as determinações legais e normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal
quanto à conduta típica e à multa aplicada, o que acarreta cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte.
Lançamento Nulo.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720158/2012-70

No caso, no auto de infração substituído, entendeu a DRJ que a fundamentação
legal quanto à conduta típica e à multa aplicada estavam equivocados, o que constitui vício
insanável. Eis o trecho do voto:
5.11. Assim, a presente autuação está incorretamente fundamentada no art. 32-A da Lei
n.° 8212/91 introduzido pela MP n.° 449/08, convertida na Lei n.° 11.941/09 e, nestas
condições, não pode prevalecer, restando caracterizado, no caso, vicio de legalidade
(art. 53 da Lei n. ° 9.784/99), com a aplicação equivocada da norma ao caso concreto —
erro na fundamentação legal da infração e da multa, o que constitui vicio insanável, na
medida em que versa acerca dos elementos essenciais da obrigação jurídico-tributária;
5.12. Acrescenta-se que o presente auto não pode prevalecer, uma vez não é possível o
seu saneamento, com a alteração do fundamento legal da infração correta, restando
caracterizado vicio de legalidade (art. 53 da Lei n ° 9.784/99), que acarreta prejuízo ao
direito de defesa do contribuinte e determina a nulidade do lançamento (art. 59 do
Decreto n ° 70.235/72).
5.13. Ressalte-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los ou revogá-los, nos termos do art. 53 da Lei
n° 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, aplicado subsidiariamente, e da Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal,
como segue: [...]

No AI substitutivo, além de haver inovação quanto aos dispositivos legais da
infração e multa aplicada, o novo cálculo da multa resultou em uma multa cerca de oito vezes
maior que a anteriormente aplicada.
Como se vê, o defeito do lançamento inicial refere-se ao conteúdo do ato e,
portanto, está calcado em vício material, sendo o ato inconvalidável. O vício que se verifica é
intrínseco, de tal forma que a sua validade somente seria possível por meio da edição de um
novo ato com conteúdo alterado.
Ainda que possível a reedição do ato, a partir de nova descrição dos fatos e
cálculo da multa, deveria ser observado o prazo decadencial previsto no CTN, art. 173, I.
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial, ou em restituição
integral do prazo de cinco anos para proceder novo lançamento relativo ao auto de infração
anulado, conforme CTN, art. 173, II.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720158/2012-70

No presente caso, como a autuação ocorreu em 01/2012, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2006, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2007, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2008 e término em 31/12/2012. Portanto, ocorreu a decadência do
crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de
01/2004 a 12/2004.
Diante do reconhecimento da decadência, desnecessário apreciar o outro
argumento apresentado no recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 171
DF CARF MF
Original